Tribunal: TJSP
Processo: 2256459-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Levantamento, pelo exequente-agravado, de valor bloqueado em conta corrente do executado-agravante – Admissibilidade – Executado descumpriu o acordo de pagamento parcelado firmado com o exequente - Decisão agravada que se limitou a deferir o levantamento do valor bloqueado em conta corrente do devedor - Descabimento das teses tumultuárias alegadas neste

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Levantamento, pelo exequente-agravado, de valor bloqueado em conta corrente do executado-agravante – Admissibilidade – Executado descumpriu o acordo de pagamento parcelado firmado com o exequente - Decisão agravada que se limitou a deferir o levantamento do valor bloqueado em conta corrente do devedor - Descabimento das teses tumultuárias alegadas neste recurso, de cerceamento de defesa do executado, equívocos dos cálculos apresentados nos autos, enriquecimento ilícito do exequente-agravado e excesso de execução, pois nada disso foi tratado pela decisão agravada - Tais assuntos poderão ser objeto de recurso depois de enfrentados por decisão judicial - Se o dinheiro foi encontrado em conta corrente do executado é evidente que integra o seu patrimônio, pouco importando a sua origem e pouco importando também se tal quantia resultou de crédito que lhe teria sido concedido pelo Banco, derivado do chamado "cheque especial", cuja alegação, aliás, não foi provada por documentos – Manutenção da decisão que deferiu o levantamento pelo exequente-agravado do valor bloqueado em conta corrente do executado-agravante – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2256459-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CARLOS FERNANDO NEVES AMORIM, é agravado MPV
MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o julgador que o provia em
parte e declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44946
AGRV.No: 2256459-43.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (foro Central Cível)
AGTE. : Carlos Fernando Neves Amorim
AGDO. : MVP Motors Comércio de Veículos Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA: Flávia Poyares Miranda
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Levantamento, pelo exequente-agravado, de valor
bloqueado em conta corrente do executado-
agravante

Admissibilidade

Executado
descumpriu o acordo de pagamento parcelado
firmado com o exequente - Decisão agravada que
se limitou a deferir o levantamento do valor
bloqueado em conta corrente do devedor -
Descabimento das teses tumultuárias alegadas
neste recurso, de cerceamento de defesa do
executado, equívocos dos cálculos apresentados
nos autos, enriquecimento ilícito do exequente-
agravado e excesso de execução, pois nada disso
foi tratado pela decisão agravada - Tais assuntos
poderão ser objeto de recurso depois de
enfrentados por decisão judicial - Se o dinheiro
foi encontrado em conta corrente do executado é
evidente que integra o seu patrimônio, pouco
importando a sua origem e pouco importando
também se tal quantia resultou de crédito que lhe
teria sido concedido pelo Banco, derivado do
chamado “cheque especial”, cuja alegação, aliás,
não foi provada por documentos Manutenção
da decisão que deferiu o levantamento pelo
exequente-agravado do valor bloqueado em conta
corrente do executado-agravante
Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
execução de título extrajudicial e que deferiu o pedido da exequente de
levantamento dos valores bloqueados na conta do executado-agravante.
Sustenta o recorrente que os valores constritos não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertencem e que há excesso de execução.
Recurso processado com efeito suspensivo, com
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza
da causa.
2. As partes celebraram acordo que foi homologado (cf.
fl. 106 dos autos de origem) e descumprido pelo executado-agravante,
apresentando a exequente-agravada a memória de cálculo com o valor
atualizado da dívida excutida, além de pedir o bloqueio de valores em
contas bancárias daquele (cf. fls. 108-110 dos autos de origem).
É evidente que a retomada da execução depende da
apresentação de planilha com o débito atualizado, com apontamento de
eventuais descontos decorrentes de pagamentos das parcelas, mas desse
assunto não tratou a decisão recorrida.
Evidente, ademais, haver ainda saldo devedor do
executado, mesmo considerados os pagamentos que ele disse ter feito e o
bloqueio realizado em suas contas bancárias bloqueio este que foi sim o
único objeto da decisão agravada.
Logo, a planilha de atualização do débito excutido
poderá ainda ser apresentada, quando do prosseguimento da execução, o
que não impedia a juíza da causa de decidir a respeito da liberação ao
exequente do valor bloqueado em contas do executado. Notadamente
por haver ainda saldo devedor em aberto...
Descabidas, portanto, as teses tumultuárias suscitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste recurso, de cerceamento de defesa do executado, equívocos dos
cálculos apresentados nos autos, enriquecimento ilícito do exequente-
agravado e excesso de execução, pois nada disso foi tratado pela decisão
agravada. Esses assuntos, evidentemente, poderão ser objeto de recurso
depois de enfrentados por decisão judicial.
É preciso ficar bem claro que a decisão e a transcrição
aqui reproduzida é a do texto que faz parte das próprias razões recursais
expressa o seguinte:
“Vistos. Fls. 117/118: I
Defiro a expedição de
mandado de levantamento do bloqueio de fls. 113/115 em favor do
exequente, observado prazo para interposição de eventual recurso. II. Sem
prejuízo, informe o exequente o endereço e qualificação da empresa
Chubb do Brasil, bem como esclareça se tem conhecimento da natureza
dos valores que afirma serem recebidos pelo executado junto à citada
sociedade. Após, tornem conclusos. Intimem-se.”
Logo, do ato judicial recorrido extrai-se que o único
ponto decidido diz respeito ao levantamento, pelo exequente, do valor
bloqueado em conta bancária do executado.
Pois bem.
Foram bloqueados R$ 109.137,34 da conta corrente do
executado-agravante (cf. fls. 114 dos autos de origem), que alega não lhe
pertencer tal quantia.
Ora, se o dinheiro foi encontrado em sua conta corrente
é evidente que integra o seu patrimônio, pouco importando a origem e
pouco importando também se tal quantia resultou de crédito que lhe teria
sido concedido pelo Banco, derivado do chamado “cheque especial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De qualquer modo, ele não provou o alegado e a prova
documental era insuprível por outra de diferente natureza. Apenas instruiu
os autos com a cópia do demonstrativo do saldo de conta corrente onde
houve a constrição, sem demonstrar que tal saldo tornou-se negativo com o
bloqueio judicial.
E a afirmação do recorrente (a de que constrição
atingira valores disponíveis pelo uso do cheque especial) seria facilmente
comprovada com a juntada aos autos do extrato da conta corrente, o que
ele não fez, não obstante as duas oportunidades que lhe foram concedidas
para tanto (cf. fl. 156 e fl. 160).
Do despacho que determinou a juntada do extrato
bancário até este julgamento, o agravante teve mais de oito meses para
apresentar um documento simples que pode ser obtido em canais de
internet banking.
O argumento de que a pandemia de Covid-19 teria
impedido o recebimento dos extratos não pode se transformar em panaceia
para um vício de instrução do recurso que, oportunizada a correção, não foi
sanado, sendo evidente a desídia do recorrente em produzir a prova de suas
alegações.
Nesta linha, aliás, as petições informando que a data dos
extratos não estava disponível no aplicativo do Banco não vieram
acompanhadas de qualquer prova e, ainda assim, não houve suspensão
integral dos serviços das entidades financeiras, que são considerados
essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a decisão que deferiu o levantamento, pelo
exequente-agravado, do valor bloqueado é mantida, especialmente
porque, ainda que apresentada planilha de cálculo contendo o abatimento
dos pagamentos parciais e do bloqueio, sobejará saldo devedor a ser
excutido.
3. Posto isto, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45526
Agravo de Instrumento no 2256459-43.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Carlos Fernando Neves Amorim
Agravado: MPV MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
O
agravante
assevera
que
o
valor
bloqueado nestes autos, pertence ao banco, uma vez que
se refere a numerário colocado à disposição do correntista
para cheque especial, ou seja, não é de propriedade do
agravante (fls. 8).
O eminente relator sorteado concedeu duas
oportunidades, para o recorrente trazer os extratos da
conta corrente, todavia, tais documentos, não foram
apresentados pelo agravante (Vide despachos de fls. 156 e
160).
O recorrente, em relação ao primeiro
despacho, salientou que em razão da pandemia, era
impossível obter os documentos. Em relação ao segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despacho, quedou-se inerte.
Entretanto, no momento, da interposição do
agravo de instrumento, o recorrente juntou cópia de um
extrato (fls. 7), é verdade, sem identificação da instituição
financeira, e do titular da conta.
Entrementes, data vênia, o documento,
suscita dúvida, que deve ser devidamente esclarecida,
antes da concretização do levantamento do valor
bloqueado.
Acontece que pelo que decorre do
documento de fls. 7 deste recurso, no período de 15-10 a
22-10, o agravante tinha, em tese, considerando, por
argumentação, que o ora referido documento, seja mesmo
um extrato do Banco Safra, o saldo negativo de R$
117.901,12, em sua conta corrente.
Destarte, como o bloqueio judicial ocorreu
no dia 15/10/2020 (fls. 114 dos autos de origem), e o
documento de fls. 7 deste recurso, mostra um saldo
negativo neste dia de R$ 117.901,12, a questão precisa ser
esclarecida, antes que se decida a respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantamento do numerário.
Ante ao exposto, pelo voto, dava parcial
provimento ao recurso, para que, em primeiro grau, seja
expedido um oficio ao Banco Safra, para que a instituição
financeira informe o valor do saldo do recorrente no dia
15/10/2020, e esclareça se o valor bloqueado de R$
109.137,34 (fls. 114 dos autos de origem), é referente à
recursos disponíveis ao recorrente, pelo Banco, a título de
empréstimo ou cheque especial. Em tais circunstâncias,
pelo meu voto, mantinha a vedação ao levantamento do
numerário, para que outra decisão judicial, a respeito do
tema, seja proferida, após a resposta do Banco Safra.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
135D1C49
7
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13C356B9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2256459-43.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.